Tribunal: TJDFT
Processo: 0729841-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729841-24.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WISLA ERICA MEIRELES DE LIMA RECORRIDA: CLARO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. PRESCRIÇÃO E INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. SUBSISTÊNCIA DO DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO. CABIMENTO. DANO MORAL. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A prescrição, a despeito de não possuir o condão de fazer desaparecer a obrigação, fulmina a pretensão de cobrança, de modo que o débito não mais pode ser exigido, seja judicial ou extrajudicialmente, por subsistir tão somente uma obrigação natural. 2. Prescrita a dívida e inexistente qualquer dever jurídico por parte do devedor quanto ao adimplemento (por ter sido extinta no direito obrigacional), a declaração da inexigibilidade é medida que se impõe. 3. A inserção de dívida prescrita na plataforma SERASA LIMPA NOME configura, mesmo que de forma indireta, meio de cobrança extrajudicial do débito inexigível, devendo ser excluída. 4. O simples registro do nome na plataforma digital não interfere no Score do consumidor, nem, tampouco, caracteriza inscrição em cadastro de inadimplentes, porquanto a terceiros não é possível acessar dados das pessoas para verificação de contas atrasadas, inexistindo violação ao Código de Defesa do Consumidor ou aos direitos de personalidade da autora. Pedido de indenização por danos morais rejeitado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. A recorrente aponta violação aos artigos 14 do CDC, 186 e 927, ambos do Código Civil, aduzindo, em suma, que a inscrição de dívida prescrita no SERASA LIMPA NOME, configura ato ilícito indenizável, em virtude de, em seu entendimento, configurar danos morais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 14 do CDC, 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017